Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706344-32.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LEDA DOS SANTOS RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEFEITO NO HIDRÔMETRO COMPROVADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS FATURAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM EXCESSO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A matéria alegada pela primeira vez em apelação constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a irregularidade do hidrômetro e a consequente cobrança em excesso, impõem-se a revisão das faturas impugnadas como consequência da responsabilidade objetiva que recai sobre a concessionária de serviço público (CDC 14), adotando-se como parâmetro o provável consumo do imóvel com suas características de ocupação indicado na perícia. 3. A despeito da ilegalidade da cobrança não é possível acolher a pretensão de devolução em dobro (CDC 42) em razão da inexistência de comprovação de pagamento em excesso das faturas 4. Nada obstante a reconhecida falha no serviço prestado pela ré, não está caracterizada ofensa aos direitos da personalidade da autora que justifique o acolhimento do pedido indenizatório a título de danos morais. 5. O recurso adesivo intempestivo não pode ser conhecido. 6.Conheceu-se em parte do apelo principal e, na parte conhecida, deu-se parcial provimento. Apelo adesivo não conhecido. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, aduzindo que restou demonstrada nos autos a responsabilidade objetiva da parte recorrida, devido a falha na prestação do serviço, a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à recorrente. Alega que a decisão colegiada ofendeu o artigo 5o, inciso XXXV, por negativa de prestação jurisdicional. Pede a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que: “A despeito da reconhecida falha no serviço prestado pela ré/apelada, não está caracterizada ofensa aos direitos da personalidade da autora que justifique o acolhimento do pedido indenizatório” (ID Num. 41620165 - Pág. 9). “Isso porque não há qualquer prova de que as cobranças em excesso ensejaram restrição creditícia ou a interrupção do serviço essencial, de maneira que a situação é de mero aborrecimento, como bem destacado na r. sentença” (ID Num. 41620165 - Pág. 9). De modo que rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois, “Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017